Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-42.2017.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 07 (SETE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS MULTA â APELANTE REQUER A FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Possibilidade. Entendo que as circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, restaram fundamentadas de maneira genÃ©rica, desproporcional ao caso concreto, razÃ£o pela qual, deve ser reduzida a pena base ao seu patamar mÃnimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusÃ£o. Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissÃ£o conforme sentenÃ§a condenatÃ3ria, deixo de aplicÃ¡-la, em observÃ¢ncia a SÃºmula 231, do STJ, em que veda-se a aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias atenuantes, aquÃ©m do mÃnimo estabelecido por lei. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA â ProcedÃªncia. Deve ser excluÃda a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, Â§12Â°, I, do CP, em respeito ao PrincÃpio da retroatividade da lei penal benÃ©fica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razÃ£o pela qual deve ser mantida apenas a causa de aumento disposta no artigo 157, Â§2Â°, I, do CP, pelo que o crime foi cometido tambÃ©m em concurso de agentes, aumentando-se a pena em 1/3, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, totalizando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
APELANTE: DENIELSON BRITO DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000382-42.2017.8.14.0095

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS MULTA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade. Entendo que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, restaram fundamentadas de maneira genérica, desproporcional ao caso concreto, razão pela qual, deve ser reduzida a pena base ao seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão conforme sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231, do STJ, em que veda-se a aplicação de circunstâncias atenuantes,
aquém
do mínimo estabelecido por lei. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - Procedência. Deve ser excluída a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, §12°, I, do CP, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser mantida apenas a causa de aumento disposta no artigo 157, §2°, I, do CP, pelo que o crime foi cometido também em concurso de agentes, aumentando-se a pena em 1/3, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, totalizando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
APELANTE: DENIELSON BRITO DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000382-42.2017.8.14.0095
R e l a t ó r i o

DENIELSON BRITO DE OLIVEIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Única da Comarca de São Caetano de Odivelas.

Consta da denúncia, que no dia 26 de fevereiro de 2017, o ora denunciado, acompanhado de outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu o aparelho de telefonia móvel da marca Sansumg e um boné de propriedade da vítima Heverton Junio da Fonseca Saldanha.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Denielson Brito de Oliveira, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal e exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma, por tratar-se de faca, nos termos da Lei 13.654/2018, bem como o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento, a fim de que seja afastada a causa de aumento do emprego de arma branca.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja redimensionada a pena base de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como que seja afastada a qualificadora prevista no artigo 157, §2°, I, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer fixação da pena base no mínimo legal e exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma, por tratar-se de faca, nos termos da Lei 13.654/2018, bem como o prequestionamento das matérias arguidas.

Dos autos consta devidamente comprovadas tanto autoria quanto materialidade delitivas, tanto que se insurge o apelante, apenas contra a dosimetria da pena, pelo que passo a analisar.

Da fixação da pena base, verifico que o magistrado assim procedeu (fl. 88, verso):
¿Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do CP, quanto a CULPABILIDADE, o réu, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícitos de suas ações e capaz de se determinar conforme esse entendimento. Era imputável e esperava-se conduta diversa da que teve; NÃO é primário e POSSUI antecedentes criminais; não foram coletados elementos para se aferir sua conduta social e personalidade; o motivo do delito, foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias lhe são desfavoráveis, em decorrência de ter cometido o delito com violência física e psicológica e grave ameaça com emprego de uma faca e em concurso de agentes, quando a vítima caminhava tranquilamente por uma rua deste município suficiente de consumar sua empreitada criminosa, aterrorizando-o; as consequências do crime foram graves, sendo imensurável o prejuízo à saúde psicológica da vítima, à segurança e a ordem pública, além dos prejuízos materiais sofridos pela vítima; a vítima em nada contribuiu para que o réu praticasse o crime (...)¿

Assim, conforme exposto, entendo que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, restaram fundamentadas de maneira genérica, desproporcional ao caso concreto, razão pela qual, deve ser reduzida a pena base ao seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão conforme sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231, do STJ, em que veda-se a aplicação de circunstâncias atenuantes,
aquém
do mínimo estabelecido por lei.

Na terceira fase, deve ser excluída a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, §12°, I, do CP, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser mantida apenas a causa de aumento disposta no artigo 157, §2°, I, do CP, pelo que o crime foi cometido também em concurso de agentes, aumentando-se a pena em 1/3, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, totalizando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para estabelecer a pena em definitivo para o apelante Denielson Brito de Oliveira, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.
DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos
RELATORA